Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PRESIDENTE DE ENTIDADE SINDICAL. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ESTRUTURA DA ENTIDADE EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. PREJUÍZOS COMPROVADOS POR MEIO DE PERÍCIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PRELIMINAR DE OFÍCIO

1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.

1.1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.

RECURSO DO RÉU

3. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz julga procedente o pedido com fundamento na perícia extrajudicial realizada pelo autor. A realização de julgamento em dissonância com os interesses da parte, o que inclui a interpretação das provas, não consubstancia o vício alegado pelo apelante. Ademais, o réu não foi tolhido na produção de qualquer prova. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

5. Configurado o ato ilícito decorrente de irregularidades na administração financeira e patrimonial da entidade sindical, remanesce a obrigação de indenizar.

6. No caso dos autos, restou comprovado por meio da perícia extrajudicial e dos depoimentos colhidos em audiência de instrução que, enquanto ocupou a presidência do sindicato, o réu praticou atos contrários ao Estatuto, cometeu irregularidades e utilizou em benefício próprio a estrutura e os recursos patrimoniais da entidade, causando-lhe prejuízos financeiros. Assim, mostra-se cabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais

7. Suscitada preliminar de preclusão. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida.